Tribunal: TJMT
Processo: 1040422-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040422-88.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. REGULARIDADE DAS CDAs. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por concessionária de energia elétrica em face do Estado de Mato Grosso, discutindo a validade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas orais; (ii) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada; (iii) analisar a legalidade das sanções administrativas aplicadas e da constituição dos créditos executados; e (iv) apurar eventual bis in idem na condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a agravante teve oportunidade de participar plenamente dos processos administrativos e apresentar manifestações, sendo a prova oral requerida voltada à rediscussão do mérito das autuações, matéria que escapa à análise judicial.
4. A sentença impugnada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando de forma substancial as teses centrais da parte, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.
5. As decisões administrativas foram motivadas, com base em documentação pertinente e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de ilegalidade ou desvio de finalidade.
6. As multas aplicadas guardam proporcionalidade em relação à gravidade das infrações e ao porte econômico da agravante, sendo legítima sua fixação conforme o art. 57 do CDC.
7. A condenação em honorários advocatícios não configura bis in idem, pois se distingue da verba inserida na CDA, destinada ao FUNJUS, conforme a LC/MT n. 111/2002.
8. A majoração dos honorários em grau recursal é devida e prevista no art. 85, §11, do CPC, independentemente da apresentação de contrarrazões, bastando a atuação processual do patrono na instância superior.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral destinada à rediscussão do mérito administrativo, quando assegurado o contraditório no processo sancionador.

2.

É válida a sentença que enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente cada CDA.

3.

A condenação em honorários sucumbenciais não se confunde com os valores destinados ao FUNJUS inseridos na CDA, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CDC, arts. 6º, 22, 39 e 57; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 85, §§3º e 11; LC/MT n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.228.355/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/10/2011; TJMT, Ap. Cív. nº 1013886-16.2018.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 16/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões, aduz a Agravante insiste nas preliminares de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas orais essenciais para comprovar a regularidade das condutas adotadas perante os consumidores e, consequentemente, a nulidade dos processos administrativos, e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juiz de primeiro grau tratou de forma genérica as cinco autuações que originaram as CDAs sem enfrentamento individualizado das razões de defesa.

No mérito, argumenta que as decisões administrativas não foram devidamente motivadas, o que teria limitado seu exercício do direito de defesa, violando o princípio constitucional da motivação. Sustenta ainda que as condutas adotadas pela agravante estavam em estrita conformidade com a legislação regulatória do setor elétrico, notadamente as Resoluções 414/2010 e 1.000/2021 da ANEEL, afirmando que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que as multas foram aplicadas de forma aleatória e desproporcional, com valores destoantes para infrações semelhantes, citando como exemplo que no PA 51001002200002250, uma reclamação referente a fatura de R$ 337,37 resultou em multa de R$ 120.000,00, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, alega que a condenação em honorários advocatícios configura
bis in idem
, uma vez que as CDAs já incluem valores destinados ao FUNJUS no percentual de 10% aplicado sobre o valor executado. Questiona ainda a majoração dos honorários em sede recursal, sustentando que o Estado sequer contrarrazoou o recurso de apelação, não havendo trabalho adicional a justificar a majoração da verba.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para acolher as preliminares e anular a sentença
. Subsidiariamente, pela redução das penalidades impostas.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova oral requerida, a qual teria por finalidade comprovar a regularidade das condutas adotadas perante os consumidores autuantes nos procedimentos administrativos que ensejaram a lavratura das CDAs executadas. Entretanto, não merece acolhimento a alegação. Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que a ENERGISA teve pleno conhecimento da instauração dos processos administrativos, foi regularmente notificada para apresentar defesa e, de fato, exerceu o contraditório em sede administrativa, apresentando manifestação e documentação pertinente, inclusive histórico de leitura, análises técnicas e justificativas regulatórias quanto à fatura questionada, em cada processo instaurado: - FA n. 0216-011.714-4 – Elaine Josimar de Jesus – id. 263667364 (valor de consumo); - FA n. 51.001.001.17-0037659 – Marcos Antonio de Souza Guimarães – id. 263667365 (valor de consumo); - FA n. 51.001.001.19-0009844 – Judson Pereira de Almeida – id. 263667366 (religar o serviço falta de adequação no padrão); - FA n. 51.001.002.20.0002250 – Valdemiro Gonçalo de Pinho – id. 263667367 (valor de consumo); - FA n. 51.001.003.20.0007319 - Elizeth Souza da Silva – id. 263667368 (valor de consumo). Além disso, o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, expressamente reconheceu que todos os processos administrativos que deram origem às CDAs impugnadas foram instruídos com observância ao devido processo legal, garantindose à parte embargante/apelante a oportunidade de manifestação, inclusive com apreciação das razões ofertadas. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ademais, o pedido de produção de prova oral visava, em essência, rediscutir a própria conveniência e legalidade das autuações administrativas, matéria cuja análise, em sede judicial, limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo, não se estendendo ao mérito discricionário da Administração Pública, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. É o entendimento desse e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. (...) (N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) Portanto, ausente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar. A apelante também invoca a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de fundamentação específica, alegando que o juízo teria tratado de forma genérica as cinco autuações que originaram as CDAs, sem enfrentamento individualizado das razões de defesa apresentadas. Contudo, igualmente não assiste razão à recorrente. A sentença impugnada analisou de forma expressa e objetiva os elementos constantes nos processos administrativos, reconhecendo que as penalidades aplicadas decorreram de procedimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como que as decisões administrativas encontravam-se suficientemente motivadas, com indicação dos fundamentos legais pertinentes e descrição das infrações imputadas à apelante. De igual modo, o juízo destacou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que, não tendo a embargante comprovado vício formal ou material nos autos administrativos, não se verificava ilegalidade que ensejasse a desconstituição dos títulos executivos. A ausência de abordagem exaustiva ou de repetição literal dos argumentos relativos a cada uma das CDAs não configura nulidade, sobretudo quando a sentença enfrenta de forma substancial as teses centrais da parte, inclusive quanto à alegada ausência de motivação nos atos administrativos, concluindo pela sua regularidade formal e material. Nesse contexto: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade” (N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. MÉRITO No mérito, a apelante busca a desconstituição das cinco Certidões de Dívida Ativa relativas a multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, sustentando, em síntese, a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação e ilegalidade das penalidades aplicadas, argumentando, ainda, que a atuação da concessionária deu-se em estrita conformidade com a legislação regulatória do setor elétrico. A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento. Consoante se depreende dos autos, as CDAs questionadas têm origem em sanções administrativas decorrentes de reclamações apresentadas por consumidores junto ao PROCON/MT, versando, em geral, sobre valores de faturas que os usuários entendiam não corresponder ao consumo efetivo, negativas de religação de energia e supostos desvios ou acúmulos de consumo. O exame dos autos administrativos demonstra que, em todos os casos, a concessionária foi devidamente notificada, apresentou suas razões e teve assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo as decisões administrativas motivadas com base nos elementos fáticos apurados e nas normas do Código de Defesa do Consumidor. Importante registrar que o controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à legalidade, não se prestando a substituição do juízo discricionário da Administração. Inexistindo prova inequívoca de nulidade, arbitrariedade ou afronta aos princípios do devido processo legal, não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito das sanções aplicadas. No caso concreto, a alegação de que a Energisa teria agido em conformidade com as Resoluções da ANEEL não tem o condão de afastar, por si só, a incidência de normas protetivas do consumidor, sendo plenamente possível a coexistência dos regimes regulatórios específicos com a legislação consumerista, conforme entendimento pacífico do STJ. Outrossim, a argumentação da apelante no sentido de que teria havido mera insatisfação dos consumidores, desacompanhada de comprovação de falha na prestação dos serviços, esbarra na presunção de legitimidade das decisões administrativas e no ônus probatório da parte embargante/apelante, que não se desincumbiu de demonstrar a inexistência do fato gerador da multa ou vício nos procedimentos administrativos. A análise dos elementos trazidos aos autos não permite infirmar a higidez dos créditos tributários discutidos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor das multas, também não assiste razão à apelante. As penalidades foram aplicadas com base na gravidade das infrações constatadas, considerando-se a reiteração de condutas, o porte econômico da empresa e os critérios estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A alegada desproporcionalidade entre o valor das faturas reclamadas e os montantes das multas aplicadas não caracteriza, por si só, excesso ou ilegalidade, especialmente porque a sanção administrativa não se limita a recompor prejuízos financeiros, mas visa também à prevenção e repressão de condutas lesivas ao consumidor, função própria do poder de polícia. [...] Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Energisa, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
”

A Agravante renova, nesta sede, as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada, além de rediscutir, no mérito, a regularidade dos processos administrativos que originaram as certidões de dívida ativa (CDAs), impugnando ainda o valor das multas aplicadas e a condenação em honorários advocatícios.

Entretanto, nenhum dos argumentos deduzidos justifica a reforma da decisão impugnada.

No caso concreto, a matéria controvertida envolve, essencialmente, a análise da legalidade dos procedimentos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT que resultaram na imposição das multas executadas.

Impende destacar que a ora agravante
teve plena ciência dos processos administrativos
, sendo regularmente notificada e efetivamente exercendo o contraditório, conforme comprovado nos autos. A produção de prova oral, indeferida pelo juízo de origem, visava apenas rediscutir o
mérito das autuações administrativas
, matéria que escapa ao controle judicial de legalidade.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos sancionatórios não alcança o
juízo de conveniência e oportunidade da Administração
, sendo vedada a rediscussão da matéria fático-probatória já submetida e decidida em sede administrativa, quando respeitado o devido processo legal, como no caso concreto.

Quanto à
suposta ausência de fundamentação da sentença
, igualmente não assiste razão à agravante. Embora não tenha abordado de forma exaustiva cada uma das autuações de modo individualizado, a sentença apreciou
substancialmente
as alegações centrais da parte, concluindo pela legalidade dos procedimentos administrativos e pela
validade das CDAs executadas
, à luz da documentação constante dos autos.

Em outras palavras, a sentença impugnada analisou de forma expressa e objetiva os elementos constantes nos processos administrativos, reconhecendo que as penalidades aplicadas decorreram de procedimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como que as decisões administrativas encontravam-se suficientemente motivadas.

Apesar de não ter discorrido exaustivamente sobre cada uma das cinco autuações que originaram as CDAs executadas, o juízo de primeira instância enfrentou adequadamente as teses centrais suscitadas pela agravante, concluindo, com base na análise dos elementos dos autos, pela ausência de vícios formais ou materiais nos processos administrativos que pudessem ensejar a anulação das multas aplicadas.

O dever de fundamentação judicial não impõe exaustão argumentativa, tampouco exige a
reprodução literal de todas as teses da parte
, bastando que a prestação jurisdicional seja clara quanto aos motivos do convencimento judicial — o que foi devidamente observado.

O artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que uma decisão judicial é considerada não fundamentada. Contudo, o referido dispositivo não exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo as razões de seu convencimento.

No caso dos autos, a sentença recorrida atendeu ao comando legal, expondo de forma clara e suficiente as razões pelas quais julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, o que foi corretamente mantido pela decisão monocrática agravada.

A agravante sustenta a nulidade dos processos administrativos por suposta ausência de motivação, alegando que o PROCON/MT teria desconsiderado os argumentos expostos em suas defesas, limitando-se a negar provimento sem esclarecer os motivos pelos quais não os acolheu.

Sem muitas elucubrações, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões administrativas questionadas. As autuações decorreram de
reclamações formais de consumidores
perante o PROCON/MT, e os procedimentos administrativos respectivos seguiram os ditames do contraditório, ampla defesa e motivação, resultando em sanções baseadas em normas do Código de Defesa do Consumidor.

Os processos administrativos foram instruídos com a documentação pertinente, incluindo as reclamações dos consumidores, as manifestações da agravante e os documentos comprobatórios, tendo sido oportunizado à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a interposição dos recursos administrativos cabíveis.

O fato de as decisões administrativas não terem acolhido as teses defensivas da agravante não significa ausência de motivação. Pelo contrário, verifica-se que o órgão administrativo analisou os argumentos apresentados pela empresa, mas concluiu, motivadamente, pela caracterização das infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

No que toca à alegada
desproporcionalidade das multas
, destaco que o art. 57 do CDC autoriza a fixação das sanções pecuniárias considerando
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
. A simples disparidade entre o valor da fatura questionada e o valor da sanção não é, por si, suficiente para infirmar a legitimidade da penalidade aplicada, que visa também à repressão e à prevenção de práticas abusivas.

A alegação de que os valores das multas seriam desproporcionais aos valores das faturas reclamadas parte de uma premissa equivocada. A finalidade da multa administrativa não é recompor o dano sofrido pelo consumidor individualmente considerado – para isso existem outros mecanismos jurídicos, como a indenização por danos materiais e morais –, mas sim sancionar o fornecedor pela prática de conduta contrária às normas de proteção e defesa do consumidor, com caráter punitivo e preventivo.

Nesse contexto, o valor da multa deve guardar relação não apenas com o prejuízo causado ao consumidor, mas principalmente com a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, de modo a inibir a reiteração da conduta.

O exame individualizado das multas aplicadas não revela qualquer desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial. Pelo contrário, considerando a natureza das infrações e o porte econômico da agravante, concessionária de serviço público essencial com faturamento expressivo, os valores fixados pelo PROCON/MT mostram-se adequados à finalidade da sanção.

Por fim, a agravante questiona a condenação em honorários advocatícios, alegando que configuraria bis in idem, uma vez que as CDAs já incluiriam valores destinados ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado) no percentual de 10% sobre o valor executado.

Ocorre que, como bem esclarecido pelo agravado em suas contrarrazões, a cobrança do FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados em juízo.

O artigo 120 da Lei Complementar nº 111/2002 do Estado de Mato Grosso estabelece que o FUNJUS é constituído tanto pelos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, pois os valores cobrados a título de FUNJUS decorrem diretamente de previsão legal e se referem aos honorários administrativos devidos em razão da inscrição em dívida ativa, ao passo que os honorários sucumbenciais fixados em juízo decorrem da aplicação do princípio da causalidade no processo judicial.

Quanto à majoração dos honorários em sede recursal, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, o fato de o Estado não ter apresentado contrarrazões ao recurso de apelação não impede tal providência, uma vez que a majoração decorre da própria imposição legal e visa remunerar o trabalho adicional do advogado realizado em grau recursal, o que inclui a participação em sessões de julgamento e a elaboração de outras manifestações processuais, como as contrarrazões ao agravo interno.

Sendo assim, mostra-se correta a decisão que majorou os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §§3º e 11, do Código de Processo Civil.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025